Tribunal: TJSP
Processo: 2215534-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Leilão de Imóvel - Pedido de realização de nova avaliação – Indeferimento – Inconformismo – Desnecessidade - Hipótese que não constatada a valorização substancial dos bens - Não atendimento dos requisitos do artigo 873 do CPC - Realização de atualização monetária do valor - Designação de nova avaliação que apenas oneraria mais os custos

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Leilão de Imóvel - Pedido de realização de nova avaliação – Indeferimento – Inconformismo – Desnecessidade - Hipótese que não constatada a valorização substancial dos bens - Não atendimento dos requisitos do artigo 873 do CPC - Realização de atualização monetária do valor - Designação de nova avaliação que apenas oneraria mais os custos processuais - Valor avaliatório mantido – Ausência de fixação do quantum debeatur que não obsta a realização do leilão – Manutenção da multa prevista no art. 1.026, §2°, CPC - Decisão mantida - Recurso não provido. *